Tribunal: STF
Processo: ARE 1398409
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - DEBATE SOBRE OS ÍNDICES DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - RESPEITO À COISA JULGADA - CONCEDER A SEGURANÇA. 1 - O crédito derivado de uma condenação judicial será liquidado, na forma da lei, obedecendo aos parâmetros decididos na sentença terminativa, aplicando-se os índices de juros de mora e correção monetária previamente definidos. 2 - Alterar o índice dos juros compensatórios, após a fase de conhecimento e da liquidação do crédito, viola a coisa julgada, o que não se admite.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, II, da CF. Sustenta, em essência, que “a decisão guerreada vai de encontro com o que já foi pacificado pelo STF quando do julgamento da ADI 2332, Tribunal Pleno que definiu a constitucionalidade da taxa de juros compensatórios de 6%, em substituição à Taxa de 1% mensal”.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Volvendo ao caso concreto, constata-se que, após a liquidação do crédito (em 23/06/2017), foi expedido o ofício requisitório, em 19/12/2017, com o valor de R$ 665.225,78.



    O cálculo desse crédito respeitou o que fora decidido na ação n.º 0026.05.020957-1 e, por isso, foram aplicados os juros compensatórios de 12% ao ano, por ser esse o índice definido na fase de conhecimento, já sob o manto da coisa julgada. Sendo assim, alterar o índice dos juros compensatórios, após a fase de conhecimento e da liquidação do crédito, traduzir-se-ia em manifesta violação à coisa julgada, o que não se admite.



    Com efeito, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar a ADI 2332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Confira-se a ementa do julgado:



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.



    (ADI 2.332, de minha relatoria)



    Em 17.02.2022, o Plenário do STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, tendo, à unanimidade, rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes”.



    Observo, por fim, ser prevalecente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante deste Tribunal sobre o ponto. Nessa linha, confiram-se: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator